Tribunal: STF
Processo: HC 267671
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TENTATIVA DE INTERFERÊNCIA NA COLHEITA DA PROVA.  FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao  Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 229.517/DF.

2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no 121, § 2º, incs. I, III e IV, do CP (homicídio qualificado), por três vezes, um consumado e dois tentados.

3. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente, decretada em 2025 com base em fatos de 2017, sem demonstração de contemporaneidade, em afronta ao art. 312, §2º, do CPP. Afirma que os fundamentos invocados — gravidade do delito, notícias não comprovadas, escuta ambiental de 2021 e condenações pretéritas — são antigos ou genéricos, inexistindo fato novo que indique risco atual à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal, sobretudo porque o paciente permaneceu em liberdade por anos sem reiteração ou interferências. Alega indevida antecipação de pena e afastamento automático das cautelares do art. 319 do CPP, apesar de adequadas e suficientes.

5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva.

É o relatório.

Decido.

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. No ato apontado como coator, o Ministro Relator concluiu ser válida a motivação que respaldou a prisão preventiva:

“O recorrente foi denunciado em 7/7/2025 pelos crimes do art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14, II (duas vezes), do CP — homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de meio que possa resultar perigo comum — e a sua prisão preventiva foi decretada em 15/7/2025, para garantia da ordem pública e da instrução criminal. 
A ordem de prisão foi cumprida em 21/7/2025, quando foi constatado que o recorrente já estava recolhido, por outro processo, desde 31/10/2017 na unidade prisional de Santo Antônio de Descoberto (GO). 
A prisão preventiva foi decretada pelos seguinte fundamentos (fls. 17-18):
[...] 
Neste caso, a materialidade dos crimes de homicídio qualificado consumado contra a vitima Francisco Antônio e de tentativas de homicídio qualificado contra as vítimas Kleber e Nelson e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados nos autos, razão pela qual a denúncia foi recebida e teve como suporte os elementos de informação produzidos na fase do inquérito policial, os quais geram juízo de probabilidade de a descrição corresponder ao acontecido no plano da experiência jurídica. 
Ademais, verifica-se que a custódia é imprescindível para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
Registre-se que a gravidade concreta das condutas evidencia-se no modo de execução, considerando que os indícios são no sentido de que os autores aproveitaram-se de um momento de distração e lazer das vítimas em local público para surpreendê-las com inúmeros disparos de arma de fogo, dificultando qualquer defesa e proteção. 
Além disso, há notícia nos autos ofertada por testemunha do caso de que o acusado Jovanildo teria sido o responsável pela morte de "NEGUINHO RORIZ", para silenciá-lo em razão de este estar divulgando nas redes sociais o envolvimento do réu nos crimes ora processados. 
Há informação, ainda, de que o acusado Jovanildo teria dito, consoante trecho de conversa colhida da escuta ambiental da medida cautelar n.º 35/2021, ser necessário calar Kennedy e que o acusado Bráulio é quem faria isso.
Soma-se a isso o fato de o acusado Jovanildo ostentar 03 condenações penais anteriores transitadas em julgado, sendo duas delas por crimes contra a vida (autos nº 2007021001332-7 e autos nº 0064024-95.2018.8.09.0158) e a outra por crime patrimonial (0353880-50.2012.8.09.0044). O acusado Bráulio tem em seu desfavor uma condenação definitiva por crime patrimonial (autos nº 2018.01.1.010903-7), o que também faz concluir que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, pois indica o perigo efetivo de reiteração delitiva. 
Sendo assim, para além da gravidade dos fatos, dois dos representados possuem anotações anteriores, o que demonstra que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, também entendida como a necessidade de prevenir o cometimento de novas infrações penais. 
Há indícios, ainda, da intenção dos acusados de intimidar testemunhas ou até mesmo atentar contra elas, o que faz com que a prisão seja necessária para a garantia da instrução. 
Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no artigo 282, § 6º e no artigo 312, caput, ambos do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de:
 [...]
A prisão preventiva foi decretada por meio de fundamento válido, haja vista a necessidade de resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade concreta da conduta criminosa, porque os autores aproveitaram-se de um momento de distração e lazer das vítimas em local público para surpreendê-las com inúmeros disparos de arma de fogo, dificultando qualquer defesa e proteção. 
Destacou-se ainda a vivência delitiva do recorrente, pois ele possui 3 condenações penais anteriores transitadas em julgado, sendo duas delas por crimes contra a vida (autos nº 2007021001332-7 e autos nº 0064024-95.2018.8.09.0158) e a outra por crime patrimonial (0353880-50.2012.8.09.0044); o que indica risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Assim, sendo necessária e adequada a prisão preventiva, então verifica-se a contemporaneidade da medida cautelar. 
A custódia está corretamente motivada, pois, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/01/2023) - (AgRg no HC n. 977.177/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 26/5/2025) .
(...)
A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a jurisprudência do STF e do STJ admite a manutenção da prisão quando os fundamentos permanecem válidos, mesmo com o decurso do tempo entre o fato e a cautelar, como ocorre no presente caso, em que se apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a reiteração criminosa do réu, e a necessidade de resguardar a instrução processual, pois as testemunhas correm risco de vida” (e-doc. 7, p. 2-4 ; grifos acrescidos).

9. Não há ilegalidade. As premissas adotadas encontram-se em plena consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a gravidade concreta dos fatos, diante do modus operandi — triplo homicídio qualificado, contra vítimas que se encontravam em momento de lazer, mediante inúmeros disparos de arma de fogo — constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, evidenciando a necessidade de resguardar a ordem pública. Nesse sentido:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 208.372-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos)

10. Somado a isso, foi ressaltado que o paciente ostenta três condenações anteriores. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:
 
“PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”
(HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).
 
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”
(HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).

11. Além disso, as instâncias ordinárias, com base em diálogos captados, aludiram à possibilidade de ações violentas contra testemunhas, o que revela risco à colheita da prova e justifica a necessidade da prisão preventiva para resguardar a instrução processual.

12. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.

13. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).
14. Assim, percebe-se que, na espécie, os motivos que justificaram a custódia continuam atuais, já que persiste a necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a instrução processual, consideradas a gravidade concreta da conduta, a necessidade de evitar a reiteração delitiva e o risco à colheita da prova.

15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator